Tribunal: TCU
Processo: 029.553/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para verificar a regularidade da aplicação dos recursos derivados das Emendas de Relator - RP9 indicados por 'usuários externos' na unidade orçamentária Fundo Nacional de Saúde no ano de 2022 no estado do Amazonas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional a esta Corte de Contas para a realização de ato de fiscalização e controle para verificar a regularidade da aplicação dos recursos derivados das Emendas de Relator (RP 9) indicadas por "usuários externos" na unidade orçamentária do Fundo Nacional de Saúde no estado do Amazonas no ano de 2022; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. prorrogar por 90 (noventa) dias, nos termos do art. 15, § 2o, da Resolução-TCU 215/2008, o prazo para atendimento da presente Solicitação do Congresso Nacional, ficando, assim, estabelecida a data de 24/8/2023 para sua conclusão; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC) e ao autor da Proposta de Fiscalização e Controle 1/2022, Deputado Federal Áureo Ribeiro, nos termos do § 3o do art. 15 da Resolução-TCU 215/2008; 9.3. restituir o presente processo à Unidade de Auditoria Especializada em Saúde para prosseguimento do feito.